Tribunal: TJBA
Processo: 0700022-39.2000.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0700022-39.2000.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: AUTO POSTO LINS LTDA

Advogado(s)
:
ISMAEL DOS REIS PEDROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. AUTOS NÃO LOCALIZADOS PELA SERVENTIA.
JUIZO DE PRIMEIRO GRAU
QUE JULGOU PROCEDENTE A RESTAURAÇÃO DE AUTOS
.

APENAS
A SENTENÇA
DO PROCESSO ORIGINÁRIO FOI LOCALIZADA
. APELO VISANDO
À
REFORMA DA
REFERIDA DECISÃO
. INOBSERVÂNCIA
D
OS ARTS. 712 A 718 DO CPC/2015. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE RESTAURAÇÃO DOS AUTOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis n.º

0700022-39.2000.8.05.0022
, tendo como Apelante
BANCO BRADESCO SA

e
A
pelad
o

AUTO POSTO
LINS LTDA

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

JULGAR PREJUDICADO O RECURSO
e
INVALIDAR
A SENTENÇA
,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.